Tribunal: TJES
Processo: 0022872-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022872-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
PAGAMENTO COM ATRASO. INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
pesar de o apelante sustentar que a empresa apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, os documentos comprovam que o pagamento das medições ocorridas nos meses de 03 a 11/2012, 12/2012 a 02/2014 e 11/2014, referentes as notas fiscais correspondentes, foram efetuados com atraso e sem correção monetária.
2.

Por outro lado, o Município de Vitória,
ora apelante, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
3.

Sendo assim, as provas dos autos
permitem concluir a inadimplência
do apelante quanto à correção monetária,
eis que evidenciado o atraso no pagamento das citadas medições.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022872-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES18793, ANA LETICIA MATOS GONCALVES - ES24348

VOTO

Na origem, Espaço Arquitetura e Construções LTDA sustentou que firmou com o Município de Vitória o Contrato nº 037/11, no valor de R$ 6.931.376,56, referente à construção da EMEF Tabuazeiro. No entanto, o ente público teria efetuado o pagamento das medições em desacordo com o prazo estabelecido no contrato, sem efetuar a atualização dos valores.

Assim, pugnou pela condenação do Município de Vitória ao pagamento de R$ 72.944,21, referente à diferença devida em razão dos reajustes das medições da referida avença.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Vitória
ao pagamento dos valores devidos a título de correção monetária, pelo IPCA-E, decorrentes do pagamento em atraso das medições realizadas pela parte autora.

Em suas razões recursais
, o apelante
sustenta, em síntese,
que
(i)
a empresa apelada
não se desincumbiu do seu ônus probatório;
e
(ii) não há prova de eventual inadimplemento por parte do Município.

Pois bem.

A Cláusula Terceira do Contrato firmado entre as partes dispõe que:

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

[...]

3.2 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados, medidos e aceitos pela Fiscalização.

3.3 – As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização sempre no último dia útil do mês.

3.4 –
O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços
.

3.5 – Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da Fiscalização mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE: [...].

Observa-se, assim, que o pagamento deveria ser realizado até o último dia do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

Nesse passo, apesar de o apelante sustentar que a empresa apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, os documentos comprovam que o pagamento das medições ocorridas nos meses de 03 a 11/2012, 12/2012 a 02/2014 e 11/2014, referentes as notas fiscais correspondentes, foram efetuados com atraso e sem correção monetária.

Por outro lado, o Município de Vitória,
ora apelante, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Sendo assim, as provas dos autos permitem concluir a inadimplência do apelante quanto à correção monetária, eis que evidenciado o atraso no pagamento das citadas medições.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados após liquidado o julgado, devendo ser considerado a sucumbência recursal do apelante, inclusive.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.